Tribunal: TJBA
Processo: 8021754-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021754-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELETROVOX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS SONOROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno nos autos de agravo de instrumento, no qual foi mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e corréu pessoa física. Os embargantes sustentaram omissão quanto à necessidade de concessão de novo prazo para complementação documental antes da negativa do benefício, bem como quanto ao critério legal de insuficiência de recursos, defendendo que não se exige estado de miserabilidade para a concessão da benesse à pessoa jurídica. Requereram, ainda, efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os fundamentos relativos à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito já decidido; e (iii) determinar o alcance do prequestionamento suscitado à luz do art. 1.025 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, previstas no art. 1.022 do CPC.

4.
A leitura do acórdão embargado revela manifestação expressa e suficiente acerca da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, com exame dos documentos contábeis e bancários apresentados.

5.
O órgão julgador consignou que a parte embargante foi intimada, em mais de uma oportunidade, para complementar a prova da alegada insuficiência de recursos, sem se desincumbir adequadamente do ônus processual.

6.
Os balanços contábeis evidenciaram incremento patrimonial da pessoa jurídica, com aumento do ativo e disponibilidade financeira em caixa, circunstâncias incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com custas parceladas.

7.

A decisão embargada também enfrentou expressamente a ausência de documentação idônea da pessoa física, destacando o transcurso in albis do prazo para apresentação dos elementos comprobatórios solicitados.

8.
Não há omissão quando o julgador aprecia os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, ainda que não enfrente um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

9.
Os embargos foram utilizados para reiterar teses já analisadas e rejeitadas no julgamento anterior, evidenciando pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa.

10.
O pedido de efeitos modificativos não prospera porque inexiste vício no acórdão apto a justificar integração com alteração substancial do resultado.

11.
Quanto ao prequestionamento, a mera oposição dos embargos é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

12.
Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração (ID 97713979) apresentados nos autos de Agravo de Instrumento n.
8021754-70.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
ELETROVOX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS SONOROS LTDA e OUTRO
e Embargado
BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente